Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721300-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em antecipação de tutela, indeferiu o pedido de consignação em pagamento das parcelas incontroversas ou o valor integral e, consequentemente, a suspensão dos efeitos da mora. Para tanto, afirma que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, de modo que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento. Discorre sobre a função social do contrato. Ressalta que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos elaborada por profissional. Aduz que o perigo na demora consiste na providência de vedar a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto discute a dívida em juízo, bem como, caso não concedida a liminar, poderá perder a posse do veículo. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para não permitir a inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção da posse do bem e a autorização para realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o nome do agravante ser inscrito em cadastros de inadimplentes Com relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, muito embora, ao menos em tese, seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, o depósito da quantia que o agravante entende devida não afasta automaticamente os efeitos da mora, pois o devedor deve, também, demonstrar que as cobranças supostamente abusivas ostentam aparência do bom direito. Ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que a parte autora não logrou êxito na demonstração integral dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito alegado na inicial sucumbe diante da taxa de juros e parcelas pré-fixadas (ID no 94229751), de forma a permitir conclusão no sentido de que à parte autora foi dado pleno conhecimento do valor das prestações e encargos do contrato, para o qual aquela manifestou vontade livre e voluntária. Ademais, conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Por outro lado, a revisão judicial dos juros remuneratórios contratuais pressupõe inequívoca demonstração da abusividade em relação à média praticada pelo mercado, o que, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 12:15:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator